Tribunal: TJMT
Processo: 1009491-26.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1009491-26.2026.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRANTE), CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), MAURICI SOARES DOS SANTOS - CPF: 015.666.001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDINALDO FERREIRA DE SOUSA - CPF: 642.943.232-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DESENTRANHAMENTO DE FOLHAS DE ANTECEDENTES CRIMINAIS E DOCUMENTOS CORRELATOS. PROVA LÍCITA. ROL TAXATIVO DO ART. 478 DO CPP. PARIDADE DE ARMAS. CENSURA PROBATÓRIA PRÉVIA. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público contra decisão que determinou o desentranhamento de documentos relativos aos antecedentes criminais do acusado, dentre eles sentenças penais condenatória, guias de execução penal, boletins de ocorrências, denúncias pretéritas, relatos de termos circunstanciados de ocorrência, em ação penal de competência do Tribunal do Júri, sob o fundamento de que seriam estranhos ao objeto da ação e poderiam influenciar indevidamente os jurados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a determinação judicial de desentranhamento de documentos relativos aos antecedentes criminais do acusado, sob o argumento de potencial influência indevida sobre os jurados, ou se tal medida viola o regime jurídico probatório e as garantias do devido processo legal no âmbito do Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança criminal é cabível contra decisão interlocutória irrecorrível que implique violação a direito líquido e certo, sendo adequada a via eleita diante da ausência de recurso previsto no ordenamento jurídico e da tempestividade da impetração.

4. O procedimento do Tribunal do Júri admite a juntada posterior de documentos, inclusive após a pronúncia, desde que assegurada a prévia ciência à parte contrária, nos termos do art. 479 do CPP, o que foi observado no caso concreto.

5. O rol de vedações previsto no art. 478 do CPP é taxativo e não proíbe a juntada ou a existência, nos autos, de documentos relativos aos antecedentes criminais do acusado, tampouco impede sua menção em plenário, desde que não utilizados como argumento de autoridade.

6. A exclusão prévia de prova lícita configura indevida censura probatória, violando o devido processo legal, o contraditório e a paridade de armas, cabendo ao Juiz Presidente do Júri apenas coibir eventuais abusos na utilização dos elementos probatórios durante os debates.

7. Os antecedentes criminais integram a instrução processual de qualquer feito criminal e possuem relevância jurídica, inclusive para a individualização da pena, não sendo possível sua supressão sem fundamento legal.

8. A decisão impugnada carece de amparo normativo e restringe indevidamente a atuação do Ministério Público, configurando ilegalidade sanável pela via mandamental.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem de segurança concedida.

Tese de julgamento:

“1. É lícita a juntada de documentos relativos aos antecedentes criminais do acusado em processos submetidos ao Tribunal do Júri, desde que observado o contraditório previsto no art. 479 do CPP.

2. O rol de vedações do art. 478 do CPP é taxativo e não impede a juntada de folha de antecedentes criminais, vedando-se apenas seu uso como argumento de autoridade em plenário.

3. Configura ilegalidade o desentranhamento prévio de folha de antecedentes sob fundamento de potencial influência sobre os jurados, por violação ao devido processo legal e à paridade de armas.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; CPP, arts. 474, 478, 479, 581; Lei n. 12.016/2009, arts. 1o e 23.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 1.053.557, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.158.926/MS, AgRg no REsp n. 1.815.618/RS; TJMT, AP n. 0000118-88.2006.8.11.0064.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) 1009491-26.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE CANARANA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança criminal, com pedido de liminar, impetrado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana/MT, nos autos do processo criminal n. 1001354-36.2024.8.11.0029, que determinou o desentranhamento de documentos relativos ao histórico criminal do acusado
Maurici Soares dos Santos
, sob o fundamento de que seriam estranhos ao objeto da ação penal e de que poderiam influenciar indevidamente o ânimo dos jurados.

A Promotoria de Justiça da Comarca de Canarana
narra que o réu
Maurici Soares dos Santos
foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, tendo sido posteriormente pronunciado para julgamento pelo Tribunal do Júri, decisão esta mantida em sede de recurso em sentido estrito.

Informa que, designada a sessão de julgamento, juntou aos autos documentos relativos aos antecedentes criminais do acusado, tais como sentenças condenatórias, guias de execução penal, boletins de ocorrência e registros de procedimentos criminais anteriores.

Narra, ainda, que a defesa técnica requereu o desentranhamento desses documentos, sob o argumento de que seriam estranhos ao objeto da ação penal e poderiam influenciar indevidamente o convencimento dos jurados, pedido que foi acolhido pelo magistrado de primeiro grau, sob o fundamento de que sua permanência nos autos poderia comprometer a imparcialidade do julgamento pelo Tribunal do Júri.

Sustenta, por fim, que a decisão é ilegal e abusiva, por restringir a atuação do Ministério Público em plenário e contrariar o entendimento de que o rol de vedações previsto no art. 478 do CPP é taxativo, não abrangendo a menção a antecedentes criminais do acusado.

Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e o restabelecimento da juntada dos documentos desentranhados, a fim de possibilitar sua utilização no julgamento pelo Tribunal do Júri.

No mérito, a concessão da ordem em definitivo
“para o fim de tornar definitiva a medida liminar, determinando-se a cassação da decisão impugnada e o reestabelecimento da juntada, de ofício, dos antecedentes criminais e demais documentos juntados pelo Parquet aos autos do processo no 1001354-36.2024.8.11.0029.”
(ID 351027394).

O pedido de liminar foi parcialmente deferido para suspender a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri designada para o dia 16 de março de 2026, até ulterior deliberação desta Corte no presente mandado de segurança (ID 351421364).

As informações foram prestadas (ID 351459851).

A
Procuradoria Criminal Especializada
exarou parecer pela
“concessão do mandamus, para determinar a autoridade coatora o reestabelecimento da juntada, de ofício, dos antecedentes criminais do acusado e demais documentos juntados pelo Parquet nos autos da Ação Penal no. 1001354-36.2024.8.11.0029.”
(ID 355132442).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Colenda Turma

O mandado de segurança constitui instrumento constitucional destinado a proteger direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública, nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF, e do art. 1o da Lei n. 12.016/2009.

No âmbito penal, admite-se a impetração de mandado de segurança quando a decisão proferida pelo magistrado, na condição de autoridade coatora, não comporta impugnação pelos recursos previstos na legislação processual penal e, simultaneamente, revela situação capaz de violar direito líquido e certo relacionado à regularidade e à legalidade do devido processo legal.

Na espécie, a impetração dirige-se contra decisão interlocutória que determinou o desentranhamento de documentos, a qual não se encontra entre as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito (art. 581 do CPP), nem admite impugnação por outro recurso imediato previsto na legislação processual penal, evidenciando a adequação do mandado de segurança.

Ademais, tendo a decisão impetrada sido proferida em 26/01/2026 e a impetração ocorrido em 05/03/2026, constato a observância do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009.

Nesse contexto, evidenciada a ausência de recurso cabível para impugnar a decisão interlocutória atacada, bem como a tempestividade da impetração, proposta dentro do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, verifico o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança, razão pela qual deve ser recebido e processado por este e. Colegiado, nos termos do art. 19, inciso I, alínea “e”, do RITJMT.

Dito isso, passo à análise do mérito.

Conforme relatado, o Ministério Público juntou aos autos da ação penal de origem documentos relativos ao histórico criminal do acusado após a designação da sessão de julgamento do Tribunal do Júri.

Mas a autoridade coatora determinou o desentranhamento desses documentos por serem estranhos ao objeto da ação penal e por poderem influenciar indevidamente o convencimento dos jurados.

A controvérsia consiste em definir se deve ser mantida a decisão de desentranhamento dos documentos relativos ao histórico criminal do acusado, diante do possível risco de influenciarem indevidamente o convencimento dos jurados e de comprometerem a imparcialidade do julgamento.

Com efeito, nos processos de competência do Tribunal do Júri, o procedimento possui peculiaridades próprias, admitindo-se a juntada posterior de documentos, inclusive após a pronúncia, desde que observada a regra do art. 479 do CPP, que exige a prévia ciência à parte contrária, com antecedência mínima de 3 (três) dias, em respeito ao contraditório e à paridade de armas.

O art. 478 do CPP, por sua vez, não proíbe a juntada ou a existência, nos autos, de documentos referentes a antecedentes criminais do acusado.

Em verdade, é vedado às partes, durante os debates em plenário, fazer referência à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que admitiram a acusação, à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade, ou ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo.

Veja-se:

“(...) Art. 478.

Durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências:

I – à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado; II – ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo. (...)”

A jurisprudência majoritária do c. STJ autoriza não apenas a juntada aos autos de documentos relativos aos antecedentes criminais do acusado, mas também a sua menção em plenário do Tribunal do Júri, desde que não sejam utilizados como argumento de autoridade, considerando, inclusive, que o rol previsto no art. 478, inciso I, do CPP é taxativo (STJ, HC n. 1.053.557, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJEN de 20/01/2026).

Em conformidade:

“(...) Não há nulidade na juntada de informações acerca dos antecedentes do réu ao processo - cujo acesso é garantido aos jurados, nos termos do art. 480, § 3o, do CPP -, além de haver previsão, no referido diploma legal, de que seja perguntado ao acusado, em plenário, sobre sua vida pregressa. (...)”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.158.926/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 31/5/2023);

“(...) A teor do art. 478, I, do Código de Processo Penal, é vedada a referência de certas peças que integram os autos da ação penal em plenário do Tribunal do Júri, a impingir aos jurados o argumento da autoridade. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o rol previsto nesse dispositivo legal é taxativo.

2. A folha de antecedentes do acusado é peça que compõe a instrução processual de qualquer feito criminal e não há nenhum constrangimento em juntar tal documento aos autos. Ademais, o próprio Código de Processo Penal impõe que seja perguntado ao acusado, em plenário, sobre seus antecedentes criminais, nos termos da previsão do art. 474 do diploma processual penal, ao dispor sobre a aplicabilidade das disposições do art. 187 da lei adjetiva ao interrogatório no júri. (...)”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.815.618/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 26/8/2020).

Na mesma linha, colaciono julgado deste e. Tribunal:

“(...) O Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os antecedentes criminais do acusado não se trata de documentos vedado a apresentação, constante do art. 478, do CPP, ainda mais quando a alegada nulidade não se revela impositiva a ponto de anular decisão do Tribunal do Júri, considerando que o próprio acusado, em plenário, discorre sobre sua vida pregressa, de que responde a outros processos criminais, sendo inviável, portanto, atribuir qualquer prejuízo da defesa por parte da acusação, ou violação ao art. 479 do CPP. (...)”
(AP n. 0000118-88.2006.8.11.0064, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/07/2016, DJe 08/08/2016).

Uma coisa é a admissibilidade dos documentos relativos aos antecedentes do acusado.

Outra, completamente diversa, é a forma de sua exploração em plenário.

Na visão desta Relatoria, a decisão atacada incorre em verdadeira censura probatória prévia, retirando dos autos elementos lícitos e relevantes, sem qualquer respaldo no ordenamento jurídico.

Compete ao Juiz Presidente do Júri coibir eventuais excessos das partes durante os debates, impedindo que antecedentes criminais do acusado sejam utilizados como argumento de autoridade.

Não se pode, entretanto, admitir a supressão antecipada de tais elementos, sob pena de violação ao devido processo legal e à paridade de armas.

Além disso, a legislação processual penal prevê que, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, o acusado seja questionado a respeito de seus antecedentes, conforme autoriza o art. 474 do CPP, ao estender ao interrogatório em plenário as disposições do art. 187, influindo diretamente na fixação da pena-base, no reconhecimento da reincidência e, por conseguinte, na adequada individualização da sanção.

Nesse contexto, tendo sido juntados, com antecedência superior ao prazo mínimo legal de três dias, documentos relativos ao histórico criminal do acusado, e assegurada a prévia ciência à defesa, resta evidenciada a observância das disposições legais aplicáveis, não se justificando o desentranhamento do material.

A exclusão dos referidos documentos, conforme determinado na origem, carece de amparo legal e configura ilegalidade passível de correção pela via mandamental, sobretudo por violar a prerrogativa institucional do Ministério Público de produzir prova lícita e relevante, bem como de exercer plenamente a acusação em plenário, em observância à paridade de armas.

Por fim, registro que esse entendimento não favorece apenas a acusação, de modo que, se a situação fosse inversa, também seria assegurado à defesa o direito de juntar aos autos os documentos pertinentes à comprovação de suas teses em plenário, desde que respeitado o contraditório, nos termos do art. 479 do CPP.

Ante o exposto, conhecida a impetração e, em consonância com o parecer ministerial,
ORDEM DE SEGURANÇA CONCEDIDA para cassar a decisão proferida no ID de origem n. 221019006, que determinou o desentranhamento dos documentos relativos ao histórico criminal do acusado.

Por consequência,
determino
o retorno aos autos de origem de todos os documentos indevidamente desentranhados por força da decisão impugnada, a fim de assegurar aos jurados o pleno acesso aos seus conteúdos, devendo o juízo de origem, após o cumprimento deste acórdão, redesignar a sessão do Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026